Tribunal: TJMT
Processo: 1023087-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023087-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (ADVOGADO), ANITA POLITO SILVA - CPF: 498.729.768-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. ALEGADAS OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A NORMA INVOCADA NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que reconheceu prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a existência de omissões quanto (i) à desnecessidade de menção literal ao dispositivo legal para configuração de violação manifesta, (
ii
) à natureza de ordem pública
da norma prevista no art. 921, § 5º, do CPC, e (
iii
) à alegação de excesso de formalismo, bem como a ocorrência de contradição interna no julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.1. A
ausência de pronunciamento, ainda que implícito, sobre a norma indicada como violada impede o reconhecimento de violação manifesta apta a fundamentar ação rescisória, não sendo esta via adequada para inaugurar debate jurídico não travado na origem.

3.2.
Inexiste omissão quanto à alegação de inexigência de menção literal ao dispositivo legal, pois o acórdão condicionou a rescindibilidade à existência de deliberação judicial sobre a matéria, e não à sua mera referência expressa.

3.3.
A natureza de ordem pública da norma não afasta a preclusão nem autoriza a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para suprir inércia da parte.

3.4.
Não há contradição interna quando o julgado reconhece a correção abstrata da tese jurídica invocada, mas afasta sua aplicação por ausência de pressuposto processual específico de admissibilidade.

3.5.
Inexiste excesso de formalismo, pois não houve exigência de menção literal ao dispositivo legal, mas apenas reconhecimento da inexistência de pronunciamento sobre a norma no julgado rescindendo
.

3.6.
Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a função integrativa do recurso
.

3.7.
Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

“1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera discordância da parte quanto à fundamentação adotada.

4.
A alegação de excesso de formalismo, deduzida como omissão, não se configura quando o acórdão explicita a inexistência de pronunciamento, ainda que implícito, sobre a norma invocada, afastando a premissa de violação manifesta.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º, 489, § 1º, VI, 921, § 5º, 966, V, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.495.736/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.222.785/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 4.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração
opostos contra o acórdão (Id. 351097379), que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada nos autos da execução fiscal n. 0000698-13.2008.8.11.0044.

O embargante alega a existência omissões, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado: (i) a tese central de que a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) independe de menção literal ao dispositivo legal; e (ii) o argumento relativo à natureza de ordem pública da norma prevista no art. 921, § 5º, do CPC, invocado para afastar a condenação em honorários na hipótese de prescrição intercorrente.

Sustenta, ademais, omissão quanto ao alegado excesso de formalismo na interpretação do art. 966, V, do CPC. Defende que a exigência de menção textual ao dispositivo violado restringe a finalidade da ação rescisória, a qual deve pautar-se nas razões de decidir da sentença, no caso, o reconhecimento da prescrição e a fixação de honorários, e não em rigorismos formais.

Aponta, ainda, contradição quanto à finalidade ação rescisória. Para tanto, aduz que, ao reconhecer que a solução jurídica da decisão rescindenda diverge do entendimento consolidado do STJ, não se mostra coerente afastar o cabimento da ação rescisória sob o fundamento de ausência de debate prévio sobre o dispositivo legal.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas e caso assim se entenda, a atribuição de efeitos modificativos para julgar procedente a ação rescisória; subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os artigos 966, V; 921, §5º;

489, §1º e . 1.022, todos do CPC, para fins de
prequestionamento.

Em contrarrazões (Id. 356071856), o embargado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pela rejeição por ausência dos vícios alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade
estritamente i
ntegrativa
da decisão que esteja viciada em razão de
omissão, contradição, obscuridade ou
erro
material.
Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito
aplicado,
tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, c
onquanto
alegue
omissões e contradição interna, em termos práticos,
a
embargante alvitra erro
de julgamento (
error
in
judicando
), o que revela

mero
inconformismo

e a pretensão de
re
discutir a causa, providência inamissível neste recurso de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado enfrentou, com clareza e suficiência, a controvérsia relativa à possibilidade de desconstituição do julgado por alegada violação manifesta ao art. 921, § 5º, do CPC, sem incorrer nos vícios apontados, conforme passo a demonstrar.

I
–
Da alegada o
missão quanto a tese de
inexigência de menção literal ao dispositivo legal para hipótese do art. 966, V, do CPC.

O embargante aduz, primeiramente, a ocorrência de omissão, sob
a alegação de que
acórdão não teria analisado o fato de que a sentença rescindenda produziu resultado jurídico incompatível com o art. 921, § 5º, do CPC,
bem como teria ignorado a natureza de ordem pública da referida norma.

Sem razão o embargante.

O
acórdão embargado enfrentou diretamente o núcleo da controvérsia, qual seja, a possibilidade de rescindir decisão judicial com fundamento em norma que não integrou o debate no processo originário
, e o fez de maneira expressa,
escudado em precedentes,
textualmente:

Como visto dos precedentes, a
violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, de modo a conferir indevida aplicação a determinado dispositivo legal, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos.

[...]

A ausênciade pronunciamento judicial sobre a norma tidacomoviolada afasta o requisito da “manifesta violação”, que exige um erro de julgamento crasso, evidente, e não uma simples omissão.A ação rescisória não pode servir como oportunidadepara inauguraro debate sobre aaplicação de uma norma que não foiconsiderada pelojuízo de origem,sob pena de se converter em sucedâneo recursal.

Não aproveita ao embargante a alegação de que o acórdão se limitou a verificar a existência de debate sobre a norma, sem examinar sua eventual contrariedade; a ausência de pronunciamento, ainda que implícito, constitui óbice intransponível ao exame de mérito da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

Nesse sentido, a
linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da legislação federal
:

É inviável a ação rescisória quando a suposta violação manifesta de norma jurídica se baseie em dispositivo legal que não tenha sido
suscitado e debatido no momento oportuno na ação de origem, ou que não tenha fundamentado o juízo rescindendo, conforme constatado pelo Tribunal de origem,
caracterizando a ação rescisória como tentativa de obter novo pronunciamento judicial sobre questão preclusa.
(
AREsp
n. 2.495.736/SP, Min
.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, j
. em
24
.11.2025).

No tocante à alegada omissão sobre a matéria de ordem pública, melhor sorte não assiste ao embargante.
O acórdão, ao
delimitar os contornos do art. 966, V, do CPC,
a
fastou implicitamente qualquer excepcionalidade que subvertesse a lógica do instituto.
Desse modo, o
fato de a matéria comportar conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias não autoriza a parte a negligenciar o sistema recursal próprio e, após o trânsito em julgado, valer-se da via rescisória para suprir sua própria inércia.

Nesse sentido:

Mesmo que se reconheça que os honorários são consectários da condenação e ainda que se considere que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, estão sujeitos à preclusão consumativa, se não foram impugnados no momento oportuno, como ocorre no caso dos autos.

(
AgInt
no REsp n. 2.222.785/RS, Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j
. em
4
.3.2026).

II – Da alegada contradição lógica.

Não subsiste a alegada
contradição lógica por suposta incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado
.

O acórdão consignou
,
de forma clara, que
embora a
tese de mérito do autor encontr
e
respaldo
na jurisprudência atual consolidada no
Tema 1.229
do STJ
, a ausência de deliberação expressa no julgado rescindendo
obsta o
reconhecimento da hipótese d
e rescindibilidade prevista no
art. 966, V, do CPC
.

Inexiste paradoxo nessa formulação
; ao revés, a carência de
pressuposto
processual específico de
admissibilidade
revela a
inadequação d
a via rescisória para a aplicação da tese jurídica, ainda que abstratamente correta.

III – Do alegado excesso de formalismo

Repisando, por outras palavras, a tese de i
nexigência de menção literal ao dispositivo legal para hipótese do art. 966, V
, do CPC, o e
mbargante alega
omissão fundada em suposto excesso d
e formalismo ou desconsideração da
razão de
decidir (
ratio

decidendi
)
da decisão rescindenda.

A premissa do embargante não se sustenta.

O acórdão consignou
que
“
A
sentença reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o Estado em honorários advocatícios de 10%, contudo,não deliberou especificamente sobre a aplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC aos honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente
”
.

Desse modo, não
se está diante de hipótese em que o acórdão tenha exigido menção literal ao dispositivo legal tido por violado, mas, sim, de reconhecimento de que não houve, na decisão rescindenda, pronunciamento
, sequer implícito,
acerca da incidência do art. 921, § 5º, do CPC.

Deveras,
ao fixar honorários advocatícios com fundamento na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, o
J
uízo primevo solucionou a controvérsia sob a lógica ordinária da sucumbência, sem estabelecer qualquer juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o regime jurídico específico da prescrição intercorrente.

Nessas circunstâncias, não há como sustentar que a violação manifesta de norma jurídica deva ser extraída da
“
ratio

decidendi
”
da decisão rescindenda, pois simplesmente não se identifica, em sua fundamentação, tese jurídica
, e
xpressa ou implícita
, s
obre o dispositivo invocado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de construir, em sede rescisória
, e
agora reiterada nos presentes embargos, uma leitura normativa que não foi objeto de deliberação no julgado originário, o que afasta, por si só, a configuração de omissão e evidencia o
intento de rediscussão da insurgência.

IV-
D
o prequestionamento

Aplica-se o disposto no
art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados
para fins de prequestionamento, nenhum
deles violado. A mera intenção de viabilizar recursos excepcionais não legitima a deturpação da finalidade estrita deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026